Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-92.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003053-92.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ALDIJEANE DE JESUS SOARES

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS QUANTO AOS PAGAMENTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) E INCENTIVO AO MAGISTÉRIO (GIM).

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que reconheceu que o direito de servidora pública municipal ao
recebimento dos valores referentes a
Gratificação por Atividade Complementar (GAC) e a Gratificação pelo Incentivo ao Magistério (GIM),
no percentual de 25%, conforme previsto
na Lei Municipal do Plano de Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério da Educação básica (Lei Complementar Nº 023/2010).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de preposição na lei, que fixa o limite máximo do percentual da gratificação em “até” 25% do salário.

III. Razões de decidir

3.
De fato, a
Lei Complementar nº 023/2010
que
prevê que as gratificações de Atividade Complementar (GAC)
em 25%
e
a de
Incentivo ao Magistério (GIM) sejam pagas com o percentual de
até
25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor dos vencimentos.

4.
S
obre a GAC, não existe a menção à preposição invocada, sendo evidenciado que a gratificação é paga no percentual de 25%,
nos termos do art. 33.

5. Em relação a GIM, v
erifica-se que,
de fato, existe a preposição “até” na norma, sendo possível afirmar que
o valor de 25%
seria
o limite máximo estabelecido pela lei.

No
te, todavia, que a definição dos percentuais deveriam ser definidos por legislação específica. No
entanto, não
trouxe o réu a
regulamentação específica que permita a parametrização da gratificação em um percentual menor, como
os
24%
que vem sendo pagos à servidora
.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Legislação aplicável:
Lei Municipal do Plano de Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério da Educação básica (Lei Complementar Nº 023/2010)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003053-92.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e como apelada ALDIJEANE DE JESUS SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
votação unânime, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA